Tribunal: TCU
Processo: 003.412/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ao município de Braganey/PR, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.